Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO ALTERADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de erro material identificado no acórdão, especificamente quanto à falsa menção de que a parte autora teria desistido da produção de prova pericial biopsicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, relativamente à afirmação de que a parte recorrente teria dispensado a realização de perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).
4. Constatou-se erro material na ementa do voto condutor, ao afirmar que a parte recorrente dispensou a perícia judicial, embora tal diligência tenha sido requerida e não realizada.
5. O erro apontado não compromete a compreensão do julgado nem altera sua conclusão, razão pela qual a correção restringe-se à exclusão da expressão equivocada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, para suprimir do acórdão a expressão “e, ademais disso, a parte autora, ora recorrente, dispensou a realização de perícia judicial, apta a demonstrar situação distinta”.
Tese de julgamento: “1. O erro material constatado no voto condutor, consistente em falsa menção à desistência de prova pericial, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, ainda que não altere o resultado do julgamento.”